Tribunal: TJDFT
Processo: 0741646-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741646-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FATIMA AUXILIADORA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ESMERALDA DECISÃO FÁTIMA AUXILIADORA DA SILVA, terceira interessada, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 209868443, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO ESMERALDA EXECUTADO contra LEONARDO SILVA FONTEL DIAS, LORENNA SILVA DIAS, AMANDA CRISTINA DA SILVA DIAS, ANDRE DA SILVA DIAS FIUZA e LUCAS SILVA DIAS, que indeferiu seu pedido de desconstituição da penhora do imóvel arrematado. Conforme despacho desta Relatoria (id. 66618490), a r. decisão agravada, proferida em 4/9/2024 (id. 209868443, autos originários), foi disponibilizada no DJe em 6/9/2024 (sexta-feira) (id. 210169362, autos originários) e publicada no primeiro dia útil subsequente, em 9/9/2024 (segunda-feira), logo o prazo recursal se encerrou em 30/9/2024, conforme, inclusive, aduzido pela própria agravante em seu recurso (id. 64628231, pág. 2). Não obstante, o presente recurso somente foi interposto em 1o/10/2024 (id. 64628231), logo, depois de escoado o prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Registre-se, por fim, que a agravante foi intimada para manifestar-se sobre a questão, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC (id. 66618490), mas permaneceu inerte (id. 67063235). Apenas após o prazo concedido, informou que atrasou a interposição do recurso “Apenas 5 (cinco) minutos, requerendo, desde já, seja aplicado o princípio da razoabilidade para priorizar o processamento do recurso” (id. 67118835). No entanto tal argumentação não tem relevância, visto que o prazo recursal é peremptório, bem como o princípio da razoabilidade não ampara a desídia processual. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento de Fátima Auxiliadora da Silva, art. 932, inc. III, do CPC, porque intempestivo. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora